Tribunal: TJES
Processo: 5000647-05.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000647-05.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros
RECORRIDO: BARBARA IZABELA DUTRA LOURENCO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória por danos morais.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, dentre elas a recorrente, na obrigação de não fazer para, no prazo de 3 (três) dias, absterem-se de enviar mensagens e/ou ligações de cobrança para o número da parte recorrida, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por mensagem/ligação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede recursal, pugna o recorrente pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, argumentando no sentido da inocorrência de ato ilícito praticado e da redução das astreintes arbitradas.

Pois bem.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o recorrente não comprovou qualquer vínculo jurídico com a recorrida capaz de legitimar as mensagens e ligações de cobrança realizadas, motivo pelo qual entendeu de forma correta pela obrigação de não fazer imposta. Além disso, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado pela recorrida por entender que não restou comprovado abalo psicológico suficiente para ultrapassar o mero dissabor, uma vez que não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
.

Conforme se depreende dos arts. 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil, é autorizado ao magistrado impor multa para garantir o resultado efetivo da tutela específica, tanto em fase de conhecimento, em tutela provisória, ou em sentença. Vejamos:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ocorre que a aplicação da astreites deve corresponder a uma análise de razoabilidade/proporcionalidade para não configurar enriquecimento sem causa. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO DE ASTREINTES PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE LIMITADOR DA MULTA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE INCIDÊNCIA DA SANÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAR AS BALIZAS DE INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A multa aplicada em caso de descumprimento fixada em comando judicial, nos termos do artigo 536, do Novo Código de Processo Civil, afigura-se conformada à hipótese, eis que retratada a obrigação de fazer/não fazer, sendo que o valor afigura-se passível impor à Recorrente o propósito de cumprir a obrigação, não se havendo falar em ausência de razoabilidade/proporcionalidade, cabendo, porém, a fixação de limitador à astreites, afigurando-se, pertinente, delimita-la ao valor da totalidade dos Contratos objeto de discussão nos autos originários, cuja soma perfaz o montante de R$ 94.821,01 (noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e um centavo), nos termos da norma inserta no artigo 537, caput, do Código de Processo Civil. II. Com relação ao prazo de cumprimento, não havendo o juízo fixado, subsiste a incidência do prazo genérico fixado do artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, de 05 cinco dias para a prática dos atos, o que, na espécie, também não me parece demasiado, eis tratar-se apenas de medidas relativas à apresentação dos Contratos que, em tese, a Recorrida teria firmado com a instituição financeira, bem como da retirada do nome da mesma dos Cadastros de Inadimplência. II. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0003396-50.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/09/2019; DJES 18/09/2019)

No caso, tenho que o valor fixado pelo juízo
a quo
de R$ 200,00 (duzentos reais) por mensagens e/ou ligações de cobrança, mesmo após decisão judicial reconhecendo a inexistência do débito, é razoável e proporcional, inclusive quanto ao limite fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que condiz com a esfera da obrigação. Destaco, a título argumentativo, que para atingir o limite fixado, o recorrente, deve mandar mensagens ou efetuar ligações de cobrança sobre dívida inexistente por 25 (vinte e cinco) vezes.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

.............................................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de janeiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.